Tribunal: STF
Processo: RE 428742
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE
   AFRONTA AOS  INCISOS II, XXXIV, XXXVI E LIV DO ARTIGO 5º DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
As ofensas à Carta Magna, se existentes,
   ocorreriam de modo reflexo ou indireto, impedindo a abertura da
   via extraordinária.
Por outra volta,  a solução da controvérsia
   demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, bem como a
   interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
   pelas Súmulas 279 e 454 desta colenda Corte.
Agravo regimental
   manifestamente infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa de 1%
   (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a
   interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito
   do valor respectivo (§ 2º do art. 557 do Código de Processo
   Civil).